Tribunal: TJDFT
Processo: 0729718-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729718-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEMENJOUR SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do presente recurso, uma vez que, em consulta ao PJE de primeira instância (Processo no 0040456-42.2008.8.07.0001), verifica-se que a ciência da decisão agravada foi registrada no dia 19/08/2021, com prazo para manifestação com termo final em 13/09/2021, mas a interposição do recurso somente seu deu em 15/09/2021. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 15 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator